Tribunal: TJMT
Processo: 1012749-78.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012749-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JEFFERSON RAFAEL FONSECA SANSAO - CPF: 056.476.531-70 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), VOLMAR BONES DE SOUZA - CPF: 635.289.080-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA FONSECA SANSAO - CPF: 555.887.001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DOS DIAS REMIDOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA E SUFICIENTE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta (MT), nos autos do processo executivo n. 2000003-82.2021.8.11.0007, que reconheceu a prática de falta grave, determinou a regressão definitiva para o regime fechado, alterou a data-base para progressão de regime e revogou 1/3 (um terço) dos dias remidos até a data da infração. A defesa sustenta a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação idônea quanto à perda dos dias remidos.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos pela prática de falta grave encontra-se devidamente fundamentada, à luz dos arts. 57 e 127 da Lei de Execução Penal, e se é proporcional à conduta praticada.

III. Razões de decidir:

1. A prática de falta grave autoriza o juízo da execução penal a revogar até 1/3 (um terço) dos dias remidos, sendo necessária motivação suficiente que demonstre a proporcionalidade da medida.

2. A decisão agravada explicita, ainda que de forma concisa, os fundamentos legais e fáticos para a aplicação da fração máxima, ao destacar a gravidade da conduta — crimes dolosos praticados durante programa de ressocialização —, a quebra de confiança e a reprovabilidade do comportamento.

3. A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que a fundamentação concisa não se confunde com ausência de motivação, sendo suficiente quando demonstrada a gravidade da conduta e sua incompatibilidade com os objetivos da execução penal.

4. A imposição da perda máxima mostra-se proporcional e adequada, observando os ditames dos arts. 57 e 127 da LEP e o princípio da individualização da sanção disciplinar.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A revogação de até 1/3 dos dias remidos pela prática de falta grave exige fundamentação mínima, desde que indique a gravidade e as circunstâncias da infração. 2. A fundamentação concisa, que menciona a natureza dolosa da conduta e sua incompatibilidade com a finalidade da execução, é suficiente para legitimar a sanção disciplinar. 3. A prática de crimes dolosos durante o cumprimento de pena em programa de ressocialização justifica a aplicação da perda máxima dos dias remidos”.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 121, 69, 168, 349-A e 29 do CP
;
Lei n. 8.072/90
;
arts. 33, 2º e 35 da Lei n. 11.343/06; arts. 52, 57, 118, inciso I, 126, 126, §1º, inciso I, 126, §1º, inciso I, c/c §5º, 127, 50, II e 197 da LEP
;
art. 93, CF;

arts. 2º e 2º, § 9º da Lei n.º 12.850/2013, Súmula 526 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.431.121/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 20/3/2018; STJ, AgRg no HC n. 916.118/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. em 2/9/2024; TJMT, N.U 1007386-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 30/04/2025; TJMT, N.U 1024624-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 04/10/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JEFERSON RAFAEL FONSECA SANSÃO
em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta (MT), nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000003-82.2021.8.11.0007.

Conforme se verifica dos autos, o Juízo da Execução, em decisão prolatada em 22.04.2025, declarou a ocorrência de falta grave (art. 52 da LEP), determinando a regressão definitiva do agravante para o regime fechado, alterando a data-base para progressão para o regime semiaberto, para o dia em que foi cometida a falta grave e, por fim, determinando a revogação de 1/3 (um terço) dos dias remidos até a data da falta grave (Id. 281894850).

Inconformado, interpôs o presente Agravo em Execução Penal requerendo, em suas razões recursais, a reforma da r. decisão, especificamente no tocante à perda dos dias remidos, sob o argumento de que a Lei n. 12.433/11, ao alterar o art. 127 da Lei de Execução Penal (LEP), limitou a perda a 1/3 (um terço) do total, mas que este não deve ser o parâmetro automático, sendo apenas o limite máximo. Diante disso, requer a nulidade da decisão no que concerne à perda dos dias remidos (Id. 281894859).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta a tese defensiva pugnando pelo desprovimento do agravo (Id. 300191364).

O magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 281894864).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifesta-se pelo desprovimento do recurso de agravo em execução (Id. 309870863).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

O cerne do presente agravo reside na insurgência da Defesa quanto à perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, alegando ausência de fundamentação e desproporcionalidade na aplicação da fração máxima. Para uma análise completa e justa, cumpre revisitarmos os fatos que ensejaram a decisão de primeiro grau.

Consta dos autos que o agravante, Jefferson Rafael Fonseca Sansão, foi condenado a uma pena de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, ocorrida em 02.10.2016 (Ação Penal n. 0005836- 91.2016.8.11.0007 – trânsito em julgado: 27.08.2021).

No curso da execução penal, especificamente em 15 de setembro de 2022, o reeducando foi flagrado com um celular e duas porções de drogas ao retornar do “Programa Nova Chance”. Tal conduta foi classificada como falta grave, por se enquadrar, em tese, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e favorecimento real (art. 349-A do Código Penal). A justificativa apresentada pela defesa, de que a conduta foi resultado de coação por organização criminosa, não foi acolhida pelo Juízo da Execução, pois tal fato não foi comunicado à diretoria da Cadeia Pública.

A Lei de Execução Penal (LEP) é clara ao dispor sobre as consequências da prática de falta grave.

O artigo 52 estabelece que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave, enquanto o artigo 118, inciso I, prevê que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

A jurisprudência consolidada, representada pela Súmula 526 do STJ, dispensa o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o reconhecimento da falta grave decorrente de crime doloso.

Diante do exposto, a decisão que declarou a ocorrência de falta grave e, consequentemente, determinou a regressão definitiva do regime para o fechado e a modificação da data-base para progressão de regime para a data da falta grave, encontra-se em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis, não havendo qualquer vício a ser sanado nesses pontos.

A controvérsia central recai sobre a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

O artigo 127 da LEP dispõe que
em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar
.

O cerne da discussão, portanto, reside na interpretação do termo "poderá" e na necessidade de fundamentação para a fixação do percentual máximo.

Este Colegiado, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, interpreta a faculdade conferida pelo artigo 127 da LEP como um “poder-dever” do magistrado, entendendo que, constatada a falta grave, a perda de parte dos dias remidos é obrigatória, mas a fixação da fração a ser revogada se insere na esfera de discricionariedade do juiz, desde que esta seja devidamente motivada e proporcional à conduta praticada.

Ademais, o art. 57 do mesmo normativo estabelece que
na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão
.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. OBRIGATORIEDADE. MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA O REEXAME DE PROVAS VEDADO PELA SÚMULA n. 7/STJ. 1. "
A prática de falta grave pelo reeducando impõe a decretação da perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, devendo a expressão 'poderá' contida no art. 127 da Lei n.º 7.210/84, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 12.433/11, ser interpretada como verdadeiro poder-dever do Magistrado, ficando no juízo de discricionariedade do Julgador apenas a fração da perda, que terá como limite máximo 1/3 (um terço) dos dias remidos
" (AgRg no REsp n. 1.424.583/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 3/6/2014, DJe 18/6/2014). 2. A matéria em exame não demanda o reexame de provas, não atraindo, por isso mesmo, a aplicação da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.431.121/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 5/4/2018) (grifos meus).

Quanto à perda dos dias remidos no patamar de 1/3 (um terço), o máximo previsto em lei, considerando ter sido ressaltada, na decisão de origem, a natureza da infração e as circunstâncias da conduta praticada pelo apenado, encontra-se devidamente justificada. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 916.118/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

No caso em análise, o Juízo de primeiro grau fundamentou explicitamente a aplicação da fração máxima de 1/3 (um terço) para a revogação dos dias remidos, conforme consta da decisão:

DA PERDA DOS DIAS REMIDOS

O art. 127 da Lei de Execução Penal dispõe que “em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”.

O art. 57, por sua vez, dispõe que “na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”.

Desse modo, verifica-se que a revogação de dias remidos não é consequência automática da ocorrência de falta grave, pois deve o juiz, de forma fundamentada, determinar a revogação de dias remidos, até o limite de 1/3 (um terço), observando os parâmetros acima.

No caso dos autos, verifico que a falta grave praticada pelo reeducando merece aplicação da reprimenda no grau máximo, porquanto a prática de fato definido como crime doloso, no curso da execução da pena, demonstra total descompromisso com a ressocialização que se espera do apenado, não sendo possível afirmar que possa continuar a fazer jus à integralidade do benefício que lhe foi concedido durante o cumprimento da pena.

Ante o exposto, com fundamento no art. 127 e 57 da LEP, DETERMINO A REVOGAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS até a data da falta grave. (...) (Id. 281894850).

Tal motivação, ainda que concisa, é suficiente e adequada para justificar a escolha da fração máxima. Ao cometer crimes dolosos (tráfico de entorpecentes e favorecimento real) enquanto estava em um programa de ressocialização ("Nova Chance") e em regime fechado, o agravante demonstrou um flagrante descompromisso com o propósito ressocializador da pena, sendo que a gravidade dos delitos praticados em um contexto de quebra de confiança e subversão da disciplina carcerária, revela uma conduta de alta reprovabilidade, que justifica a sanção máxima prevista em lei.

A decisão não se limitou a um "fato genérico", como argumenta a defesa, mas, sim, apontou a natureza específica da conduta (crimes dolosos), as circunstâncias de sua ocorrência (durante o cumprimento da pena e em saída autorizada) e a consequência direta para o processo de ressocialização do apenado, estando tais elementos devidamente coadunados com os critérios do artigo 57 da LEP e atendendo à exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).

A jurisprudência deste Tribunal também tem caminhado no sentido de manter decisões que, embora sucintas, demonstram a motivação para a perda dos dias remidos com base na reprovabilidade da conduta, conforme se verifica:

A decisão agravada, ainda que sucintamente, fundamentou a imposição da perda de 1/3 dos dias remidos com base na natureza e pluralidade das condutas ilícitas, bem como no histórico criminal do apenado, conforme os arts. 57 e 127 da LEP
. (...) 2. A prática de crime doloso durante o cumprimento da pena configura falta grave e autoriza a regressão de regime, independentemente de condenação com trânsito em julgado. 3.
A perda de até 1/3 dos dias remidos pode ser imposta com base na gravidade da falta e no histórico do apenado
, desde que fundamentada nos termos dos arts. 57 e 127 da LEP. (...) (TJMT, N.U 1007386-13.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025) (grifos meus).

A fundamentação concisa da decisão judicial não se confunde com a ausência de fundamentação. A decisão agravada, ainda que sucinta, explicita os motivos que levaram à revogação de 1/3 (um terço) dos dias remidos, notadamente pela natureza da falta grave, crime doloso, e a elevada gravidade de um dos delitos praticados pelo agravante
[homicídio qualificado]. A nova conduta criminosa foi praticada apenas seis meses após a progressão de regime, o que reforça a pertinência da regressão e a perda dos dias remidos, em razão do comportamento incompatível do agravante com os objetivos da execução penal. (...) (N.U 1024624-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024) (grifos meus).

No caso em apreço, o cometimento de novos crimes, especialmente os relacionados ao tráfico de drogas e ao favorecimento real dentro do ambiente prisional ou em suas proximidades, implica em severa violação das normas de execução e das expectativas de reeducação.

Portanto, a aplicação da fração máxima de 1/3 (um terço) dos dias remidos mostra-se proporcional e razoável diante da seriedade da falta grave cometida pelo agravante, estando a decisão de primeiro grau, ao valorar a conduta do apenado e individualizar a pena disciplinar, em estrita observância aos ditames legais e constitucionais.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão agravada não padece de nulidade por ausência de fundamentação, tampouco se mostra desproporcional.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto por
Jeferson Rafael Fonseca Sansão
, mantendo-se inalterada a r. decisão proferida d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta (MT) no processo executivo de pena n. 2000003-82.2021.8.11.0007 (SEEU).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025